Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-22.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000149-22.2015.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Advogado(s): MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA APELADO: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FOSSA PARA DEJETOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE). EXTRAVASAMENTO DE DEJETOS PARA AS IMEDIAÇÕES DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVA EMPRESTADA ADMITIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, à obrigação de manter a fossa séptica localizada nas proximidades da residência da autora em condições adequadas, sob pena de multa, bem como ao pagamento de multas por embargos protelatórios e litigância de má-fé, além das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente do dano moral sofrido pela autora; (ii) estabelecer a validade da prova pericial emprestada oriunda de processo anterior; (iii) aferir a exequibilidade da obrigação de fazer imposta à empresa ré; (iv) verificar a legalidade da condenação por litigância de má-fé; (v) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial emprestada, oriunda de processo correlato, foi validamente admitida, produzida sob o crivo do contraditório, e trata de imóvel localizado na mesma rua e bairro da residência da autora, em período contemporâneo aos fatos discutidos, o que assegura sua pertinência e atualidade. 4. As fotografias, laudo técnico e demais documentos constantes dos autos demonstram que a fossa, então sob responsabilidade da empresa, apresentava falhas estruturais (como laje danificada), provocando esgoto a céu aberto, mau cheiro e adoecimento dos filhos menores da autora, configurando dano extrapatrimonial indenizável.(ID 89671112) 5. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se adequado ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. 6. A obrigação de fazer refere-se à cessação de conduta lesiva pretérita, sendo irrelevante, neste momento processual, a posterior transferência da Estação de Tratamento de Esgoto ao Município, que não elide a responsabilidade da empresa pelos danos ocorridos enquanto ainda detinha a posse do equipamento. 7. A litigância de má-fé foi corretamente reconhecida, diante da tentativa da apelante de induzir o juízo em erro, ao negar relação com a fossa retratada nas imagens apresentadas pela autora, apesar das provas documentais contundentes em sentido em contrário. 8. O indeferimento de produção de nova prova pericial encontra amparo na suficiência dos elementos constantes dos autos, inclusive do laudo complementar presente na prova emprestada, já apreciado e validado por decisão transitada em julgado no agravo de instrumento nº 8025808-16.2024.8.05.0000. (ID’s 89671137, 89669889 e 89669890 a 89669892) IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, arts. 80, II; 81; 372; 487, I; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8025808-16.2024.8.05.0000, j. 12.06.2025; TJSP, ApCiv nº 1010347-58.2018.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 21.10.2024; TJPR, ApCiv nº 0080269-02.2019.8.16.0014, Rel. Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 15.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000149-22.2015.8.05.0258, em que figuram como apelante FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA e como apelada ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239